Tribunal: CARF
Processo: 10882.903689/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903689/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.506 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. SÚMULA CARF 177.
A estimativa mensal compensada e confessada por meio de declaração de
compensação integra o saldo negativo de IRPJ, ainda que o processo
administrativo que a discute não tenha transitado em julgado na esfera
administrativa. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo
Monteiro
Cardoso,
Rafael
Taranto
Malheiros
(Presidente)
Relatório
Trata o presente processo de um pedido de restituição, vinculado por meio do
PER no 19285- 50187.090608.1.2.02-3704 e de três declarações de compensação,
consubstanciadas
nas
DCOMP
no
25000-50215.050110.1.3.02-3664,
33604.36585.060110.1.3.02-3918 e 05671.09852.250110.1.3.02-1037, todos vinculados ao
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente, no ano-calendário de 2003,
no valor de R$ 16.403.408,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903689/2013-24
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903689/2013-24

Por bem relatar os fatos em discussão, reproduzo, abaixo, o relatório da DRJ:
“O direito creditório foi reconhecido apenas parcialmente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco - SP. As razões do não reconhecimento integral do crédito
encontram-se detalhadas no Despacho Decisório no 065801779 de 02/10/2013 (fls.
201/206):

Cientificada do despacho decisório em 10/10/2013 (AR fl. 214), a Interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 11/11/2013, alegando, em síntese, que
(fls. 03/17):
• “a compensação das estimativas de IRPJ referentes a janeiro e março a agosto de 2003
já foi considerada homologada por decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Campinas nos autos do Processo Administrativo no
10882.003744-2002-21”;
• “o valor daquelas estimativas de IRPJ referentes aos meses de setembro a novembro
de 2003 já é objeto de cobrança nos autos deste mesmo Processo Administrativo no
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903689/2013-24

10882.003744/2002-21, sendo que nos autos daquele processo ainda encontra-se
pendente de julgamento de recurso voluntário apresentado pela Impugnante, de modo
que com a homologação daquelas compensações ou o seu pagamento restará
convalidado integralmente o saldo negativo questionado nos presentes autos, de forma
que a sua desconsideração, em qualquer hipótese, implica cobrança em duplicidade”;
• “ainda que assim não se entenda, porém, quando menos, dever-se-ia aguardar o
julgamento daquele processo prejudicial para então avaliar os reflexos no presente
processo da decisão lá proferida”.
Para subsidiar a análise do feito, foi juntada aos autos cópia do processo administrativo
no 10882.003744/2002-21 (fls. 0217/2479)”.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o valor das estimativas dos meses de janeiro, março, abril,
maio, junho, julho e agosto de 2003, cujas compensações foram comprovadamente
homologadas, no cômputo do saldo negativo de período e deixando de reconhecer as estimativas
dos meses de setembro, outubro e novembro de 2003, cuja homologação pendia de discussão nos
autos do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA QUITAÇÃO.
Restando comprovada a quitação parcial das estimativas glosadas, cumpre reconhecer a
parcela correspondente do crédito na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente recurso voluntário, sustentando, em
resumo, que as estimativas de IRPJ dos meses de setembro a novembro de 2003 são objeto de
cobrança nos autos do Processo Administrativo n° 10882.003744/2002-21, cujo recurso voluntário
encontrava-se pendente de julgamento, sendo certo que a homologação das compensações ou o
pagamento das estimativas naqueles autos convalidaria em definitivo o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2003, de forma que o crédito correlato poderá ser utilizado para as
compensações não homologadas nos presentes autos. Por fim, pede o sobrestamento do feito até
a decisão final a ser proferida nos autos do Processo Administrativo n° 10882.003744/2002-21 e,
por fim, a procedência do recurso voluntário.
Em 17.10.2017, esta 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF proferiu a
Resolução no 1301-000.466, na qual sobrestou o julgamento do recurso voluntário até que fosse
proferida decisão definitiva de mérito nos autos do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-
21.
Em 08.06.2021, a CSRF proferiu o Acórdão no 9101-005.481, nos autos do
Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21, não conhecendo do recurso especial
interposto pela PGFN contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório no montante de R$ 8.637.280,88, e homologar as compensações
até o limite do referido crédito.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.506 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903689/2013-24

É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como se observa do extrato de fl. 2641, o crédito reconhecido nos autos do
Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21 foi suficiente para a extinção das estimativas
mensais de IRPJ referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2003. No entanto,
ainda que assim não fosse, ao presente caso se aplica a Súmula CARF no 177, aprovada em
06.08.2021:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Portanto, as estimativas mensais de setembro, outubro e novembro de 2003 devem
compor o saldo negativo de IRPJ relativo período, ainda que não fossem homologadas nos autos
do Processo Administrativo no 10882.003744/2002-21. Isso porque, nos termos do §6o do art. 74
da Lei no 9.430/96, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de forma que os
débitos de estimativas, caso não tivessem sido homologados no Processo Administrativo no
10882.003744/2002-21, seriam lá exigidos e, portanto, comporiam o saldo negativo de 2003, ora
em discussão.
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 2658
DF CARF MF
Original